Tribunal: STF
Processo: ARE 1277859
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADESIVO.
    É possível a irresignação em sede de recurso adesivo quanto à insuficiência da verba honorária, ainda que ausente sucumbência recíproca.
    V.V.P: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ODINÁRIA. ANULAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (TFAMG). APELO ADESIVO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE A FEAM INTEGRAR O PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. PRELIMINAR REJEITADA. DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS. FATO GERADOR DO TRIBUTO. LEI N.° 14.940/03. PREPONDERÂNCIA DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO QUE NÃO EXIME A SOCIEDADE DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE DA TFAMG. NATUREZA JURÍDICA DE TAXA QUE NÃO SE CONFUNDE COM IMPOSTO. VALIDADE DA COBRANÇA QUE SE CONFIRMA. SENTENÇA MANTIDA.
    A ausência de sucumbência recíproca, requisito de admissibilidade da apelação adesiva, induz ao não conhecimento do recurso.
    Verificado que a fiscalização tributária, bem como a arrecadação do tributo é realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda, não se justifica a presença da FEAM no feito.
    A partir dos artigos 6° e 7° da Lei n.° 14.940/03 não é possível afastar a condição de contribuinte do tributo da sociedade recorrente principal, notadamente porque a simples existência de depósito de combustível em suas instalações enseja o fato gerador da taxa de fiscalização ambiental.
    A caracterização da atividade principal ou secundária exercida pela sociedade recorrente constitui fato do contribuinte e, consequentemente, repercute na tributação por meio de impostos, nos - termos do artigo 16, do Código Tributário Nacional.
    A presença de depósito de produtos químicos ou de produtos perigosos no mencionado item 16 do Anexo I da Lei Estadual n° 14.940/03 não exige que os produtos ali armazenados constituam objeto efetivo de exploração comercial, ou que se tenham armazenado para abastecer a frota de veículos que integra e compõe a atividade -fim da recorrente. O objeto da tutela jurídica, no caso, reside na higidez do ambiente e na criação de condições seguras de armazenamento de produtos que, por sua própria natureza - e não por sua destinação - sejam perigosos ou potencialmente poluidores.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 93, inciso IX; 150, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente